Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732595-10.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE MELO DOS SANTOS IMPETRANTE: LORENA MOURA ESCHER MARCAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS DE MELO DOS SANTOS, condenado por incurso no art. 171, caput, CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, regime inicial semiaberto, e 10 dias multa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Pleiteiam os impetrantes a concessão da ordem para que o paciente cumpra pena em regime aberto ou semiaberto ou que seja revogada a prisão preventiva até a finalização da situação do paciente pelo setor Psicossocial da VEP. Informou a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF: “Considerando que a Defesa apresentou os documentos necessários para análise dos benefícios da monitoração eletrônica e do trabalho externo, deferi nesta data [15/10/2021], o pedido de revogação da prisão, por entender que, diante da possibilidade de concessão da prisão domiciliar via monitoração eletrônica, não seria razoável manter o sentenciado recolhido no sistema prisional até a análise do benefício. Nesta data, então, determinei a expedição de alvará de soltura em favor do apenado e a remessa dos autos à Seção Psicossocial desta VEP.” Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador